Tribunal: TJMT
Processo: 1017646-19.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017646-19.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), tiago de carvalho (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE CARVALHO - CPF: 062.070.099-83 (APELANTE), LUANA CAMPOS BENEDIX - CPF: 044.795.041-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DELINEADAS NOS AUTOS – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO QUE NÃO ENCONTRA CONFORTO EM OUTRAS PROVAS – EXAME DE CORPO DE DELITO E TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por ausência de provas quando a prática dos crimes de ameaça e lesão corporal envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher está demonstrada pelo laudo do exame de corpo de delito, pelo pedido de medidas protetivas de urgência e pelos testemunhos dos policiais que atenderam a ocorrência, todos em consonância com as declarações da vítima na fase policial, mesmo porque a retratação por ela apresentada em juízo e excluindo qualquer responsabilidade criminal do ex-convivente carece de verossimilhança e não encontra amparo em outros meios de prova.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

TIAGO DE CARVALHO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO DE CARVALHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1017646-19.2020.8.11.0003, que o
condenou
pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, à pena privativa de liberdade total de
08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, além da
reparação dos danos causados pelas infrações
, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 387, IV do CPP.

Nas razões recursais vistas no ID 72970056, o ora apelante pugna pela
absolvição
da imputação constante da denúncia, alegando a
insuficiência de provas
capazes de respaldar o édito condenatório, tendo em vista que as testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos e a vítima se retratou em juízo, justificando ter acusado falsamente o réu motivada por ciúmes, de modo que não subsiste prova judicial capaz de atestar a autoria das lesões corporais por ela apresentadas.

Em contrarrazões disponíveis no ID 72970065, o
Parquet
rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 79146995 e subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
20/08/2020
, por volta das 15h30min, e no dia
21/08/2020
, por volta das 09h30min, na residência particular situada à Rua Filinto Muller, n.º 1764, bairro Vila Mariana, em Rondonópolis/MT, o ora apelante
TIAGO DE CARVALHO
,

por duas vezes, ofendeu a integridade física de sua companheira
Luana Campos Benedix
, causando-lhe múltiplas lesões corporais; além disso, com palavras e gestos, ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave
.

Segundo a narrativa ministerial, o casal teve uma discussão no dia 20/08/2020, após suspeitas de traição, oportunidade na qual a vítima trancou o acusado para fora de casa, o que o ensejou a xingá-la, bem assim, a atirar pedras e pedaços de tijolos que a atingiram e causaram-lhe lesões.

Prossegue a preambular acusatória noticiando que no dia seguinte (21/08/2020) o apelante acordou nervoso, novamente proferiu palavrões em face da convivente, quebrou um cabo de vassoura e a golpeou, causando-lhe diversas lesões. Em seguida, a ameaçou dizendo que a mataria, assim como aos filhos dela, à genitora e à amiga
Amanda
que estava na residência naquele momento, caso alguém testemunhasse contra ele, resultando fosse acionada a Polícia, que prendeu o apelante em flagrante delito, ocasião em que a vítima solicitou lhe fossem deferidas medidas protetivas de urgência.

Por tais fatos,
TIAGO DE CARVALHO
foi denunciado, regularmente processado e, enfim,
condenado
como incurso nas sanções do
art. 129, §9.º e art. 147, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, contexto em que a i. Defesa ora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise do mérito recursal, verbalizando desde já que, a despeito dos argumentos deduzidos nas razões defensivas, o
pedido de absolvição por falta de provas não faz jus à acolhida
.

A
materialidade

de ambas as infrações penais se apresenta devidamente comprovada nos autos, consubstanciada no boletim de ocorrência n.º 2020.196698 (ID 72961099 – págs. 3/5); no pedido de medidas protetivas formulado em favor da vítima (ID 72961099, págs. 12/14); no laudo pericial e respectivo mapa topográfico para localização das lesões (ID 72969950 – págs. 4/9); bem como nos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, a despeito da devotada negativa sustentada pelo
apelante

TIAGO DE CARVALHO
em todas as oportunidades em que foi interrogado
,
de
nota-se a presença de provas judiciais suficientemente aptas a implicá-lo nos crimes imputados.

Ouvida pela autoridade policial
, a vítima
Luana Campos Benedix

declarou que no dia 20/08/2020 o casal discutiu ainda dentro do carro e, ao chegarem em casa, ela entrou e fechou o portão, impedindo que o réu entrasse no imóvel, motivo pelo qual ele a xingou, bem assim, atirou-lhe pedras e um pedaço de tijolo, com o que logrou acertá-la na perna e ao ver o sangue escorrendo, foi embora. Todavia, pouco tempo depois o réu enviou-lhe mensagens e ela permitiu que retornasse à residência, ocasião em que cada um dormiu em um quarto, mas ao acordar no dia subsequente, retomaram as discussões e o companheiro quebrou um cabo de rodo e começou a agredi-la, jogando-a no chão e esmurrando-a na boca. Além disso, ameaçou-a dizendo que caso fosse denunciado, a mataria, aos seus filhos, à sua mãe e à sua amiga
Amanda
(que presenciou os fatos), após o que trancou a porta da frente da casa e a ofendida ligou para a polícia solicitando ajuda, tendo comparecido à Delegacia momentos mais tarde (ID 72961099 – págs. 4/5).

Em juízo
, em contrapartida, alegou nunca ter sofrido qualquer tipo de agressão por parte do companheiro, e disse ter inventado toda a história porque estava com ciúmes e com medo do apelante deixar o lar conjugal, separando-se dela. Acrescentou, em arremate, que as lesões corporais identificadas no exame de corpo de delito são fruto de uma briga travada com a ex-namorada do réu na noite de 20/08/2020, quando foi à uma festa com a amiga
Amanda
após discutir à tarde com o convivente, ocasião em que “
apanhou muito
” (sic) dessa mulher, o que justificaria as lesões.

Sucede que o laudo do exame de corpo de delito a que submetida a vítima na data do fato aponta a presença de
múltiplas lesões contusas provocadas por instrumento contundente e compatíveis com a versão por ela sustentada na fase inquisitiva
, consistentes em
equimoses lineares
no tórax esquerdo, antebraço e braço direito; braço esquerdo; dorso direito e esquerdo; bem como na face posterior do braço e antebraço esquerdos, além de
escoriação com equimose
no antebraço direito;
edema
na região maleolar esquerda;
escoriação
no joelho direito e
escoriação com halo equimótico
na face medial da coxa esquerda.

E ao ser questionada em audiência, a vítima não soube precisar o local da festa, tampouco o dono da casa e nem mesmo informar o nome ou as características físicas da mulher que a teria agredido, limitando-se a esclarecer que estava acompanhada de sua amiga
Amanda
, e que foi esta quem a convidou.

Nada obstante, ao ser inquirida sob o crivo do contraditório e mesmo demonstrando claramente que não queria se envolver no caso, eis que admitiu ter ouvido uma discussão entre o casal, mas afirmou em seu depoimento que nada sabia porque “
em briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher
”; é fato que a testemunha
Amanda
(nome social de Alan de Lima Pires) foi
categórica em afirmar que ela e a ofendida foram à nenhuma festa naquela noite
,

e que não ficou sabendo de discussão da vítima com outra mulher.

Fosse pouco, não se descuida que os policiais
Danilo Cezar de Souza Dias
e
Márcio Henrique Alves
, que atenderam à ocorrência, alegaram em juízo recordarem-se de ter visualizado uma grande desordem no imóvel e que o apelante admitiu ter discutido com a convivente anteriormente ao comparecimento dos agentes de segurança no local, tendo a testemunha
Márcio Henrique Alves
destacado ainda que a vítima apresentava algumas marcas no corpo e informou temer o apelante, porquanto já ostentava registros criminais àquele tempo.

E como se sabe,
o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhes interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Ademais,
o delito de
ameaça
configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal. Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Destarte, ainda que a diligente Defesa argumente nas razões recursais que a retratação judicial da vítima é apta a comprovar a inocência do réu, ou, no mínimo, enseja sua absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista que justificou ter mentido à autoridade policial e demonstrou arrependimento sincero, inexistindo qualquer indício de coação ou tentativa de beneficiar o ex-convivente; faz-se imprescindível
analisar a retratação judicial da vítima com a devida parcimônia
, principalmente porque a nova versão carece de verossimilhança e encontra amparo em
nenhuma
prova, ao passo que os testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório e o laudo do exame de corpo de delito corroboram firmemente as declarações apresentadas por
Luana
na fase administrativa tanto no que se refere ao crime de ameaça quanto no que toca ao delito de lesão corporal, a afastar, inclusive, a alegação defensiva de que a condenação ofenderia o disposto no art. 155 do CPP, porque não estaria fundada em provas judiciais.

Em verdade, o que não condiz com o conjunto fático-probatório é o claudicante relato da ofendida em juízo – cheio de contradições e omisso em vários pontos, de modo que a negativa de autoria do agente, aliada à fugaz retratação judicial da vítima, não detem o condão de
suplantar o
relato coerente e seguro da ofendida em sede policial, o qual assume valor probatório diferenciado
, porquanto confortado
in casu
por provas judiciais idôneas, ao contrário, repita-se, da retratação da vítima em juízo e da negativa de autoria do réu.

Como se sabe, nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, frequentemente perpetrados no recôndito do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância – máxime quando recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra –
por se tratar da principal, senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
sendo apta, portanto, para respaldar o édito condenatório, mormente quando em consonância com outras provas produzidas em juízo, como se dá na hipótese.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar, não havendo que se falar em insuficiência probatória
(...)
”
(AgRg no AREsp 1352082/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019) – destaquei.

Assim sendo, concluo que a r. sentença impugnada não merece qualquer reparo, uma vez que
o conjunto probatório implica o apelante de forma inequívoca nos dois delitos atribuídos na denúncia
, descabendo
cogitar a absolvição por
insuficiência de provas ou a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO DE CARVALHO
e, no mérito,
NEG
O-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1017646-19.2020.811.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021